Tribunal: TJSP
Processo: 1014755-40.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência liminar. Recurso da autora. 1. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Não configuração da abusividade da taxa de juros. Ausência de um quadro excepcional a empenhar a alteração judicial da taxa de juros estabelecida pelas partes no contrato. Aplicação da orientação do Superior Tribunal firmada em sede de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência liminar. Recurso da autora. 1. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. 2. Não configuração da abusividade da taxa de juros. Ausência de um quadro excepcional a empenhar a alteração judicial da taxa de juros estabelecida pelas partes no contrato. Aplicação da orientação do Superior Tribunal firmada em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530). 3. Inaplicabilidade da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) aos contratos celebrados com instituições financeiras. 4. Capitalização dos juros remuneratórios. Possibilidade. Cédula de crédito bancário. Incidência da Lei no 10.931/04 (anterior Medida Provisória no 2.160-25/2001 convertida) - artigo 28, parágrafo 1o, inciso I, que prevê a capitalização dos juros. Ademais, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor pela Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Súmula no 539, do STJ). 4. Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato. Tema no 958 do Superior Tribunal de Justiça. Serviço efetivamente prestado; onerosidade excessiva não configurada. 5. Contratação de seguro prestamista. Tema no 972 do Superior Tribunal de Justiça. Existência de cláusula contratual expressa e destacada ressaltando o caráter opcional da contratação. Abusividade não configurada. Apelo improvido.